Tribunal: TJSP
Processo: 1001792-17.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Obrigação de fazer. Outorga de escritura. Cessão de parte ideal de imóvel. Transação objetivando extinção de condomínio sobre bens objetos de herança. Validade do ajuste. Partes maiores e capazes. Outorga uxória já concedida em instrumento de ratificação. Vício de consentimento não demonstrado. Ação procedente. Recurso provido.